Tribunal: TJES
Processo: 5013948-09.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013948-09.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5013948-09.2025.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.;

RECORRIDO: VERA LÚCIA ROSA DA SILVA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS (“VALE SAÚDE SEMPRE”, “LBV”, “VIVO SEGURO CELULAR”). VALOR DA FATURA SUPERIOR AO PLANO CONTRATADO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 39, III, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS QUE NÃO COMPROVAM A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
observou valores cobrados em suas faturas mensais, em desacordo com o seu plano contratado Vivo Total, com os serviços de telefonia móvel (vivo pós 10gb) e internet fibra (vivo fibra 300 mbps), no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Os serviços não solicitados totalizaram um valor de cobranças indevidas no valor de R$ 985,40 (novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(i) DECLARAR o cancelamento referentes aos serviços não solicitados ("Vale Saúde Sempre Familiar Anual", "Vivo Seguro Celular Danos", bem como cobranças que não sejam abrangidas pelo plano denominado “Vivo Total”.

(ii) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.970,80 (mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos), correspondente à restituição em dobro do valor de R$ 985,40 pago indevidamente, observando-se: a) correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir de cada desconto indevido, quando então passará a incidir o IPCA; b) juros de mora calculados pela Taxa SELIC, a contar de cada desconto, deduzido o índice de atualização monetária que a compõe, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

(iii) CONDENAR a Ré, TELEFONICA BRASIL S/A, a pagar a autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do TJ/ES a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95

Irresignada, TELEFÔNICA BRASIL interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais , declarando o cancelamento de serviços não solicitados, determinando a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a legalidade das cobranças, alegando que os serviços digitais integram o plano contratado e que as telas de seu sistema interno comprovam a regularidade da contratação.

Contudo, a sentença fustigada não merece reparos. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, restou incontroverso que as faturas superaram o valor da oferta de R$ 110,00. A própria operadora admitiu o valor da oferta, mas justificou o excedente com a inclusão de serviços como "Vale Saúde Sempre" e "LBV".

Os fundamentos da sentença são claros ao apontar a abusividade da conduta:

Ausência de Prova de Contratação
: "Não há prova nos autos de que a consumidora tenha solicitado especificamente esses serviços de terceiros (Vale Saúde e LBV)".

Prática Abusiva
: "A prática de incluir serviços não solicitados, mascarados como parte de pacotes ou ofertas 'gratuitas' que acabam onerando a fatura, configura prática abusiva (Art. 39, III, CDC)".

Fragilidade das Telas Sistêmicas
: O magistrado corretamente observou que tais documentos "não possuem força probatória quando desacompanhados de outros elementos contundentes que os corroborem, pois produzidos unilateralmente".

Dano Moral e Desvio Produtivo
: A condenação extrapatrimonial fundamentou-se na "reiteração das cobranças indevidas, a falha no serviço de internet e a perda do tempo útil da consumidora em diversas tentativas de solução administrativa (Teoria do Desvio Produtivo)".

Quanto à restituição, correta a aplicação do
artigo 42, parágrafo único, do CDC
, uma vez que a cobrança indevida não se configurou como erro escusável. No que tange ao
quantum
indenizatório (R$ 2.000,00), este se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não ensejando enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)